Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-47.2020.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação consignatória. Sentença de procedência. Apelo do autor. Baixo valor da causa. Honorários de sucumbência. Fixação em 10% sobre o valor da causa, que não remunera de modo digno o trabalho desempenhado pelo patrono do autor. De rigor a fixação da verba honorária advocatícia sucumbencial, por apreciação judicial equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), em R$ 900,00. Precedente.

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação consignatória. Sentença de procedência. Apelo do autor. Baixo valor da causa. Honorários de sucumbência. Fixação em 10% sobre o valor da causa, que não remunera de modo digno o trabalho desempenhado pelo patrono do autor. De rigor a fixação da verba honorária advocatícia sucumbencial, por apreciação judicial equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), em R$ 900,00. Precedente. Sentença reformada em parte. Apelo provido.